Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701282-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEOVANE MARTINS DA SILVA RECORRIDO: RODRIGO BEZERRA CORREIA DESPACHO Petição 25371234. Nos termos do que dispõe o art. 110, III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais, esclareço ao peticionante que o julgamento de exceção de suspeição não comporta sustentação oral por advogado. Desse modo, inviável a pretensão veiculada na petição referida, uma vez que na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, a se realizar em 12/05/2021, será levado a julgamento aquele incidente, e não o recurso inominado interposto. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.